Tribunal: TJSP
Processo: 1001694-42.2023.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Incontroversa inexistência de relação jurídica entre as partes. Autora, segurada do INSS, que foi vítima de descontos indevidos em sua conta bancária perpetrados pela ré. Sentença que condenou a ré à restituição em dobro dos valores

Ementa:
SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Incontroversa inexistência de relação jurídica entre as partes. Autora, segurada do INSS, que foi vítima de descontos indevidos em sua conta bancária perpetrados pela ré. Sentença que condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, assim como ao pagamento de indenização por danos morais. Juros moratórios da indenização por dano material que devem ser computados desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (S. 54 do STJ). Quantum indenizatório por danos morais, fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), que não comporta majoração. Honorários advocatícios que comportam majoração, passando a ser fixados por equidade. Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/SP que não indica valores para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso parcialmente provido.